Tribunal: STF
Processo: ARE 1539811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DE DEMANDA EXECUTIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. COISA JULGADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PROCESSO EXTINTO COM FULCRO NOS ARTS. 485, V, E 487, II, DO CPC. 1. COISA JULGADA. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, POSITIVADO NO ART. 1.010, II E III DO CPC, EXIGE QUE A PARTE IMPUGNE, NAS RAZÕES RECURSAIS, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO GUERREADA. NÃO O FAZENDO, A INSURGÊNCIA RECURSAL NÃO DEVE SER CONHECIDA PELO RELATOR, CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 932, III, DO CPC. NO CASO EM APREÇO, O APELANTE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, V, DO CPC EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA E DE REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES ALEGADAMENTE COBRADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PONTO. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONQUANTO O ART. 369 DO CPC CONFIRA ÀS PARTES O DIREITO DE EMPREGAR TODOS OS MEIOS LEGAIS, BEM COMO OS MORALMENTE LEGÍTIMOS, AINDA QUE NÃO ESPECIFICADOS EM LEI, PARA PROVAR A VERDADE DOS FATOS EM QUE SE FUNDA O PEDIDO OU A DEFESA, O ART. 370 DO MESMO DIPLOMA LEGAL ESTABELECE QUE INCUMBE AO JUIZ, ENQUANTO DESTINATÁRIO DA PROVA, DETERMINAR AS PROVAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DA CAUSA, INDEFERINDO AQUELAS QUE CONSIDERAR INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS EM DECISÃO FUNDAMENTADA. SITUAÇÃO EM QUE NÃO HÁ FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA, NA MEDIDA EM QUE A SENTENÇA JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO COM AMPARO NO ART. 354 DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput, incisos XXXV, LIII, LIV e LV; 52, inciso X; 93, inciso IX; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente